Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-22.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001949-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICA AUXILIADORA DE MENDONCA ARRUDA - CPF: 000.490.171-10 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. FISCALIZAÇÃO NO HIDRÔMETRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO CONSUMO. MULTA INDEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR PELA PARTE RECLAMADA. EXCLUSÃO DA ASTREINTES IMPOSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Da análise do histórico de consumo das Reclamantes, tem-se que o consumo médio mensal não teve um aumento considerável se comparada com os meses anteriores ao da fiscalização (11/2023), o que corrobora com as alegações autorais.

A concessionária de água que procede a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura contestada administrativamente, faz emergir a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Se a empresa comprova ter cumprido com a determinação judicial concedida liminarmente, não há que se falar em aplicação de astreinte.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001949-22.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Érica Auxiliadora de Mendonça Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO NOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide, tendo como referência a multa indicada na exordial, no importe de
R$ 974,76 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
;

b) DETERMINAR a desconstituição das faturas discutidas na presente ação e, por via de consequência, determinar que a Reclamada emita novas faturas com referência aos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, com exclusão da multa indicada na inicial;

c) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer, consistente no cancelamento da cobrança da multa indicada na exordial e, consequentemente, na abstenção de efetuar o corte no fornecimento de água da residência da Reclamante referente ao débito
sub judice
, restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como se abstenha de incluir o nome da consumidora nos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), ultimando a sua exclusão caso já tenha o incluído, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 138779758;

d) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de compensação por danos morais, no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

e) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da multa fixa de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
pelo descumprimento da decisão liminar concedida no ID 138779758, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, sem acréscimo de juros de mora;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

A autora ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que recebeu fatura com vencimento em 22/12/2023, com valor de R$ 179,11, sob a rubrica de “demais serviços” e ao buscar informações a respeito, tomou conhecimento de que se referida a multa. Alega que referida multa é ilegal, pois não houve alteração no seu consumo, muito menos na rotina da casa. Assim, ao final, pleiteou a declaração de inexistência de débito, exclusão da multa a partir de 12/2023, refaturamento, além de indenização pelos danos morais.

Serviço suspenso desde 24/01/2024.

Tutela de urgência concedida no id 219404198.

Já a reclamada, argumenta que a multa é em razão do aparelho estar danificado pelo lacre retirado, sendo válida a cobrança efetivada.

Pois bem. Ainda que a reclamada afirme a existência de lacre retirado, não há como vincular a autora a fraude propriamente dita, até porque esta nega a sua realização, sendo a observância do histórico de consumo a alternativa pela qual é demonstrado se a autora foi beneficiada pela fraude.

A irregularidade no hidrômetro foi detectada em novembro/2023, havendo a regularização do medidor, e,
analisando o histórico verifico que não houve alteração substancial no consumo, sendo inclusive registrado a menor do que o costumeiro
.

Veja-se:

Assim, restou incontroverso que a autora não se beneficiou da fraude, sendo os débitos referentes a fiscalização indevidos, como lançado na sentença.

De outro norte, no que tange ao dano moral, é cediço que a cobrança indevida, por si só, não gera a indenização, entretanto, se a Autora procura resolver o problema administrativamente, sem sucesso além de ter o serviço suspenso, tais fatos, constituem falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos, contratempos e aborrecimentos sofridos.

Por fim, quanto a exclusão da multa da condenação, tenho que razão assiste a recorrente.

Conforme consta do id 219404673, o Magistrado revogou a decisão que havia fixado a astreinte de R$ 1.000,00 (id 140290472) e determinou que a reclamada comprovasse o cumprimento tempestivo da obrigação.

A manifestação foi realizada em 08/02/2024, a qual confirmou que a ligação de água e esgoto estava ativa, logo, dentro do prazo imposto pela decisão. Com isso, não há que se falar em aplicação de astreinte.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe
parcial provimento
, para excluir da condenação a astreinte fixada no valor de R$ 1.000,00. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024